Tribunal: TJSP
Processo: 1059992-36.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício na r. decisão – Embargantes pretendem a reapreciação da matéria – Mera discordância – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de Declaração Rejeitados.